Tribunal: TJMT
Processo: 1000101-42.2025.8.11.0008
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000101-42.2025.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DAVI JUSTINO DE OLIVEIRA - CPF: 551.770.421-20 (RECORRENTE), RODRIGO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 049.502.621-22 (ADVOGADO), OSMAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 700.574.061-03 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.°
1000101-42.2025.8.11.0008

Recurso Cível Inominado n.

1000101-42.2025.8.11.0008

Recorrente:

Davi Justino de Oliveira

Recorrido:

Osmael Rodrigues de Oliveira

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CAMBIAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS SEM REQUISITOS LEGAIS E NÃO APRESENTADAS EM SUA VIA ORIGINAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA EMENDA DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que extinguiu, sem julgamento do mérito, a ação de execução de título extrajudicial, fundada em duas notas promissórias. A extinção decorreu do indeferimento da petição inicial, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 330, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão da inércia da parte autora em cumprir determinação judicial para apresentar os títulos originais no prazo fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é válida a exigência judicial de apresentação do título original em ação de execução no juizado especial; (ii) analisar se as notas promissórias apresentadas possuem os requisitos legais mínimos para serem consideradas títulos executivos extrajudiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O processo foi extinto sem julgamento do mérito porque o autor, intimado a emendar a petição inicial mediante apresentação dos títulos originais no prazo de quinze dias, não cumpriu a determinação judicial, o que autoriza o indeferimento da inicial com base no artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

4.

A exigência da via original das notas promissórias, com fundamento no Enunciado número 126 do Fonaje, é válida mesmo no âmbito dos juizados e de processos eletrônicos, sendo medida necessária para resguardar a autenticidade do título.

5.

As notas promissórias apresentadas não contêm requisitos essenciais previstos no artigo 75 do Decreto número 57.663, de 1966 (Lei Uniforme de Genebra), como o local do pagamento, o nome do beneficiário e o local de emissão, o que compromete sua validade como título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 76 do mesmo diploma legal.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais confirma que a ausência desses requisitos torna o título inexequível, não podendo embasar ação de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O não cumprimento da determinação judicial para emenda da petição inicial autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

2.

É válida a exigência judicial de apresentação do título original em ação de execução nos juizados especiais, especialmente para garantir a verificação de sua autenticidade.

3.

A ausência de requisitos essenciais previstos no artigo 75 do Decreto número 57.663, de 1966, compromete a validade da nota promissória como título executivo extrajudicial.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 321, parágrafo único, e 330, inciso I; Lei número 9.099/95, artigo 46; Decreto número 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), artigos 75 e 76.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Agravo número 1.281.346, Relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 22/03/2011; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, número único 1002507-34.2025.8.11.0041, Relator Desembargador Anglizey Solivan de Oliveira, julgado em 13/05/2025; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, número único 1011662-23.2017.8.11.0015, Relator Desembargador Sebastião Barbosa Farias, julgado em 28/07/2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.°
1000101-42.2025.8.11.0008

Recurso Cível Inominado n.

1000101-42.2025.8.11.0008

Recorrente:

Davi Justino de Oliveira

Recorrido:

Osmael Rodrigues de Oliveira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de
Davi Justino de Oliveira.

Ação:
de Execução de Título Extrajudicial
.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais -MT.

Sentença (Id.
305752534
)
:
indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 330, I, e 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Recurso Cível Inominado
(Id
.

305752542

)
:
requer a anulação da sentença, a fim de que haja o regular prosseguimento da ação. Sustenta que não há necessidade de apresentação da via original do título, tendo em vista que o processo tramita nos juizados especiais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.°
1000101-42.2025.8.11.0008

Recurso Cível Inominado n.

1000101-42.2025.8.11.0008

Recorrente:

Davi Justino de Oliveira

Recorrido:

Osmael Rodrigues de Oliveira

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença proferida na presente Ação de Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da inércia do autor em promover a emenda no prazo determinado. A demanda foi proposta por
Davi Justino de Oliveira
em face de
Osmael Rodrigues de Oliveira
, na qual
objetiva o recebimento de notas promissórias.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o autor, ora recorrente, pretende o recebimento de duas notas promissórias, cada uma no valor de R$4.100,00(quatro mil e cem reais), com vencimentos em 15/01/2022 e 25/01/2022, respectivamente.

O Juízo de 1° grau determinou que a parte autora apresentasse o título original (nota promissória) para ser carimbado ou retido pela secretaria, conforme Enunciado 126 do FONAJE, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Contudo, a parte autora quedou-se inerte, não atendendo à determinação judicial.

Inconformada, a parte recorrente interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da sentença.

Inicialmente, verifica-se que a parte autora foi devidamente intimada para apresentar o título original,

contudo, não cumpriu a determinação no prazo estabelecido de 15 (quinze) dias, o que, por si só, já justificaria o indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Além disso, analisando os documentos juntados aos autos, constata-se que as notas promissórias apresentadas pela parte autora não preenchem os requisitos essenciais previstos no Decreto no 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), especificamente em seu artigo 75, que estabelece:

"A nota promissória contém:

1. denominação "nota promissória" inserta no próprio texto do título e expressa na língua empregada para a redação desse título;

2. a promessa pura e simples de pagar uma quantia determinada;

3. a época do pagamento;

4.
a indicação do lugar em que se efetuar o pagamento;

5.
o nome da pessoa a quem ou à ordem de quem deve ser paga;

6.
a indicação da data em que e do lugar onde a nota promissória é passada;

7. a assinatura de quem passa a nota promissória (subscritor)."

Da análise das notas promissórias apresentadas, verifica-se a ausência de elementos essenciais, como o lugar do pagamento, o nome da pessoa a quem será pago ou à ordem de quem deve ser paga, e a indicação do lugar onde a nota promissória é passada.

A ausência desses requisitos essenciais torna o título inválido para execução extrajudicial, conforme dispõe o artigo 76 do mesmo Decreto: "O título em que faltar algum dos requisitos indicados no artigo anterior não produzirá efeito como nota promissória(...)."

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - COBRANÇA LASTREADA EM NOTA PROMISSÓRIA - PROCESSO QUE TRAMITA POR MEIO ELETRÔNICO - CÓPIA DO TÍTULO CAMBIAL DIGITALIZADA NOS AUTOS - SUFICIENTE PARA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO - DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO DO TÍTULO ORIGINAL EM CARTÓRIO JUDICIAL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há a necessidade de depósito do título original em cartório judicial, mormente tratando-se de processo que segue em tramitação eletrônica
, exceto nos casos em que se discuta e restem fundadas dúvidas sobre sua autenticidade, sendo suficiente, portanto, como documento componente da instrução processual, a apresentação de sua cópia digitalizada nos autos.
2. Considerado que se trata de relação contratual, os juros moratórios devem incidir a partir da citação válida do réu, nos termos do artigo 405 do Código Civil. (N.U 1011662-23.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)”

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA SEM DATA DE EMISSÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL. PERDA DA EXEQUIBILIDADE. IMPROPRIEDADE DO USO CONCOMITANTE DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COMO FUNDAMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela apelante, em face de execução fundada em nota promissória desprovida de data de emissão. A sentença reconheceu a exequibilidade do título e rejeitou os fundamentos da embargante.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência da data de emissão compromete a validade da nota promissória como título executivo extrajudicial; e (ii) saber se a cédula de crédito bancário mencionada nos autos poderia servir de fundamento autônomo para a execução, afastando a alegada nulidade.

III. Razões de decidir 3.
A ausência da data de emissão compromete a validade da nota promissória, nos termos dos arts. 75 e 76 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/1966), retirando-lhe a eficácia executiva.
4.
A literalidade e a autonomia dos títulos de crédito exigem que os requisitos essenciais estejam formalmente presentes na cártula, não sendo supríveis por elementos externos.
5. A cédula de crédito bancário citada nos autos não foi apresentada como título executivo autônomo, tampouco foi instruída com os requisitos dos incisos III ou X do art. 784 do CPC/2015, sendo utilizada apenas como contextualização da origem da obrigação. 6. Não há preclusão da matéria debatida, pois a rejeição de exceção de pré-executividade não impede a análise dos fundamentos em embargos à execução, dada a natureza autônoma e a maior amplitude cognitiva destes.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para acolher os embargos à execução e extinguir a execução com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC/2015. Tese de julgamento: "1. A ausência de data de emissão em nota promissória retira sua validade como título executivo extrajudicial, nos termos da Lei Uniforme de Genebra. 2. A mera menção à cédula de crédito bancário como origem da obrigação não supre a exigência de apresentação de título executivo autônomo, nos moldes do art. 784 do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 783, 784, incs. III e X, e 485, inc. VI; Decreto no 57.663/1966 (LUG), arts. 75 e 76.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.280.469/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 03.05.2016; TJMT, AI no 1008902-39.2023.8.11.0000, Rel. Des.a Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 08.08.2023.

(N.U 1002507-34.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2025, Publicado no DJE 13/05/2025)”.

“DIREITO CAMBIAL E PROCESSUAL CIVIL. NOTA PROMISSÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS ESSENCIAIS. DESCARACTERIZAÇÃO COMO TÍTULO EXECUTIVO . A ausência de requisitos essenciais (no caso, nome do sacador, local do pagamento e data de emissão) descaracteriza a nota promissória como título executivo. Estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte, incide o óbice contido na Sumula STJ/83, aplicável também no caso da alínea a ( AgRg no Ag 135.461/RS, Rel. Min . ANTONIO DE PÁDUA RIBEIRO, DJU 18.08.1997). Agravo Regimental improvido . (STJ - AgRg no Ag: 1281346 ES 2010/0037952-7, Relator.: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 22/03/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2011)”.

Portanto, além do descumprimento do prazo para apresentação do título original, as notas promissórias apresentadas não constituem títulos válidos para embasar a execução extrajudicial pretendida.

Pelas razões expostas, conheço do
recurso
, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença de 1° grau em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025